Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-66.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702574-66.2017.8.07.0008 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CLINICA VETERINARIA FREGONESI LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO ADESIVO. ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. COBRANÇA EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APLICAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM TAXAS DIVERSAS DAS PACTUADAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A parte recorrente não pode se demitir do ônus de apresentar estrutura dialética e argumentativa em seu recurso, valendo-se apenas do artifício de dizer que o magistrado singular analisou incorretamente a matéria fática, interpretou equivocadamente a legislação e aplicou indevidamente os precedentes jurisprudenciais. Se isso fosse admissível, bastaria a interposição de termo de recurso, desprovido de qualquer fundamentação, sendo desnecessária a apresentação de razões recursais. Recurso adesivo não conhecido. 2. Constatado pela perícia que inexistiu cobrança de juros capitalizados, mas que os juros remuneratórios foram calculados em percentual superior ao estipulado nos contratos objeto de revisão, impõe-se a condenação do banco réu à restituição do valor cobrado a maior, de forma simples, ante a ausência de má-fé. 3. Há que se dar crédito às conclusões do laudo pericial judicial, pois elaborado por profissional imparcial e dotado de presunção de veracidade e legitimidade. 4. O princípio que rege a distribuição dos ônus da sucumbência, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. O princípio da causalidade é aplicado apenas subisidiariamente, quando o critério principal não é suficiente para imputar os ônus da sucumbência às partes, pela falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi vencedor e quem foi vencido, como no caso do processo que é extinto sem resolução do mérito pela perda do objeto, a teor do disposto no art. 85, §10, do CPC. 5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os seguintes parâmetros, os quais são gradativos: i) condenação, ii) proveito econômico e iii) valor da causa, para, então, fixar o percentual dentro dos limites quantitativos de dez (10) a vinte por cento (20%), de acordo com os critérios dos incisos I a IV do parágrafo 2o do artigo 85, do CPC. E, somente nas demandas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8o, do CPC). 6. Recurso adesivo não conhecido. Apelo não provido. O banco recorrente pugna pelo reconhecimento da inexistência de ilegalidades no contrato firmado entre as partes, notadamente em relação à capitalização de juros, à incidência da taxa Selic, bem como aos juros remuneratórios praticados. Pleiteia, assim, o afastamento da condenação à restituição de quaisquer valores, mantendo-se os termos ajustados em homenagem aos princípios da boa-fé contratual e do pacta sun servanda. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF).” (AgInt no AREsp 1472371/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/6/2018).” (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Ainda que ultrapassado tal óbice, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) Dessa forma, adotando-se as bem fundamentadas considerações e conclusões do laudo pericial judicial, elaborado por profissional imparcial, dotado de presunção de veracidade e legitimidade, e não infirmadas pelas alegações do réu, deve-se reconhecer o crédito de R$ 32.706,77 (trinta e dois mil e setecentos e seis reais e setenta e sete centavos) em favor da autora, decorrente da cobrança de juros remuneratórios em percentual diverso do pactuado nos seis contratos celebrados entre as partes. Existindo cobrança indevida, cabível a repetição do indébito simples, consoante reconhecido na sentença.” (ID 16600259 - Pág. 8). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030